Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-10.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Apelação contra sentença que, após a conversão da Busca e Apreensão em Execução, indeferiu a inicial em face do não atendimento à determinação para juntada de documento essencial.
2. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 798, inciso I, que a inicial da execução deve vir instruída com o título executivo extrajudicial o qual, tratando-se de título de crédito transferível mediante endosso, deve vir aos autos em seu original.
3. A apresentação do original da cédula de crédito é imprescindível para a instrução do processo executivo, uma vez que o crédito ali estampado pode ser transmitido por meio de endosso, sendo, portanto, insuficiente a cópia, ainda que autenticada.
4. Não cumprida a determinação para a juntada de documento essencial à propositura da demanda no prazo assinalado, correta a sentença de extinção pelo indeferimento da inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.